Tribunal: TJBA
Processo: 8002736-27.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002736-27.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO

APELADO: FABIO ONEI DIAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAIO CESAR OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/Ba, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS, tombada sob nº 8002736-27.2019.8.05.0080, que julgou procedente o feito, declarando a rescisão contratual e condenando as recorrentes a restituir em uma única parcela todo o valor pago pelo autor alusivo ao contrato rescindido, bem como ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A preliminar de deserção não merece prosperar. Devidamente intimadas, as apelantes procederam com o recolhimentos das custas devidas, como se vê do ID 26918097.

O cerne recursal versa sobre o atraso na entrega do lote 17, quadra 'S', do Residencial Village Damha I, que deveria ser entregue no mês de junho de 2015, conforme se verifica do contrato de promessa de compra e venda acostado ao ID 17787206.

As recorrentes não cumpriram com a obrigação no prazo acordado nem mesmo após o período de 180 (cento e oitenta) dias previstos no contrato, o que acarreta em diversos danos de natureza material e moral.

A documentação constante do ID 17787330, não se mostra apta a comprovar a efetiva entrega do bem, mas tão somente atesta a liberação do loteamento para realização de obras pendentes pela prefeitura.

No que se refere à incidência do regramento trazido pela Lei nº 13.786/2018, constata-se que o contrato objeto da discussão foi firmado no ano de 2013. Logo, descabida a aplicação da nova legislação, inclusive por conta da vedação constitucional à retroatividade da lei e o respeito ao ato jurídico perfeito.

De referência a reparação do dano moral, sabe-se que este busca assegurar direito subjetivo da pessoa ofendida. Assim, é certo que o atraso injustificado para entrega do imóvel ultrapassou um mero aborrecimento, gerando uma situação de intranquilidade, bem como frustração de expectativas, por ser privado da fruição do bem adquirido, em decorrência do não cumprimento do prazo avençado para conclusão da obra. Portanto, resta evidenciada a violação de bem jurídico tutelado, a ensejar a justa e devida reparação.

Com efeito, a v. sentença encontra-se devidamente fundamentada e não merece reparos ao reconhecer a culpa das partes Apelantes na rescisão do contrato, por atraso injustificado da obra e, em razão disso, determinar a devolução integral das quantias pagas pela recorrida na compra do imóvel conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ na Súmula n. 543, bem como o valor arbitrado à título de danos morais encontram-se proporcional.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002736-27.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana – BA, apelantes DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e apelado FÁBIO ONEI DIAS OLIVEIRA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

I